Tribunal: TJSP
Processo: 1010184-39.2017.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
INVENTÁRIO – Sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito - Primeiras declarações que incluíram, entre os bens partilháveis, indenização securitária pela perda total do veículo que pertencia à autora da herança - Pretensão a que a seguradora seja compelida a pagar o valor da indenização, sem desconto dos valores devidos a título de IPVA e DPVAT – Seguradora que se negou a

Ementa:
INVENTÁRIO – Sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito - Primeiras declarações que incluíram, entre os bens partilháveis, indenização securitária pela perda total do veículo que pertencia à autora da herança - Pretensão a que a seguradora seja compelida a pagar o valor da indenização, sem desconto dos valores devidos a título de IPVA e DPVAT – Seguradora que se negou a depositar o valor da indenização, antes da apresentação dos documentos necessários, incluindo comprovantes de pagamento dos tributos - Questão que não pode ser decidida no bojo do inventário, em que a seguradora não figura como parte – Inviabilidade de impor a terceiros o cumprimento de obrigação em processo em eles não figuram como partes - Hipótese, no entanto, em que não se justificava a extinção do inventário, uma vez que há outros bens a serem inventariados – Direito sobre a indenização securitária que pode ser objeto de sobrepartilha, nos termos do art. 2.021 do CC – Retorno dos autos para continuidade do inventário, com exclusão dos valores relativos ao seguro, até que haja a solução do litígio com a seguradora – Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333802
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010184-39.2017.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que são apelantes APARECIDA
VICENTINI FERREIRA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), JOÃO RODRIGUES
(JUSTIÇA GRATUITA) e WILLIAN SILVA DE BARROS (HERDEIRO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010184-39.2017.8.26.0604 -Voto no 4.944
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1010184-39.2017
Comarca: Sumaré (1a Vara Cível)
Apelantes: Aparecida Vicentini Ferreira Rodrigues e outro (justiça gratuita)
Apelantes: Willian Silva De Barros e outros (justiça gratuita)
Apelado: O Juízo
Interessada: Érika Cristina Ferreira Rodrigues
Juiz: Gilberto Vasconcelos Pereira Neto
Voto no 4.944
INVENTÁRIO Sentença que julgou extinto o processo sem
resolução do mérito - Primeiras declarações que incluíram, entre
os bens partilháveis, indenização securitária pela perda total do
veículo que pertencia à autora da herança - Pretensão a que a
seguradora seja compelida a pagar o valor da indenização, sem
desconto dos valores devidos a título de IPVA e DPVAT
Seguradora que se negou a depositar o valor da indenização, antes
da
apresentação
dos
documentos
necessários,
incluindo
comprovantes de pagamento dos tributos - Questão que não pode
ser decidida no bojo do inventário, em que a seguradora não figura
como parte Inviabilidade de impor a terceiros o cumprimento de
obrigação em processo em eles não figuram como partes -
Hipótese, no entanto, em que não se justificava a extinção do
inventário, uma vez que há outros bens a serem inventariados
Direito sobre a indenização securitária que pode ser objeto de
sobrepartilha, nos termos do art. 2.021 do CC Retorno dos autos
para continuidade do inventário, com exclusão dos valores
relativos ao seguro, até que haja a solução do litígio com a
seguradora Recursos parcialmente providos.
Cuida-se de apelações contra a r. sentença de fls. 369/370, cujo relatório se adota,
que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do
Código de Processo Civil. Determinou a sentença que o valor do sinistro do seguro deve
ser discutido em via própria, e apenas posteriormente discutido em ação de inventário.
Os autores propuseram ação de inventário dos bens deixados por Erika Cristina
Ferreira Rodrigues. O acervo hereditário é consistente no valor do seguro referente ao
veículo Ford KA, de placas ETD 3239, além de bens móveis.
Irresignados, apelaram os herdeiros a fls. 375/384 e 385/393.
Os pais da falecida alegam que houve cerceamento de direito e extinção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010184-39.2017.8.26.0604 -Voto no 4.944
3
prematura da lide, visto que precisavam inicialmente determinar quem eram os herdeiros
da de cujus. O inventário atrai todas as ações de interesse do espólio, incluindo as que
digam respeito à inexigibilidade de pagamento de IPVA e DPVAT sobre o veículo
sinistrado. A questão não depende de produção de outras provas, razão pela qual não pode
ser considerada de alta indagação.
O herdeiro Willian Silva alega que há legitimidade processual, visto que
reconhecido como companheiro da de cujus no processo n.o 1006532-82.2015.8.26.0604,
que tramitou também pela r. 1a vara Cível da Comarca de Sumaré/SP. Aduz não haver
questão de alta indagação e por fim, requer seja, finalmente intimado para apresentar no
prazo legal a impugnação referente as primeiras declarações da inventariante, bem como
impugnação ao rol de supostos bens imóveis apontados por esta.
É o relatório.
O processo foi extinto, uma vez que não houve ainda o pagamento do valor da
indenização securitária pelo sinistro, questão que não pode ser decidida no bojo do
inventário, devendo ser objeto de ação própria.
De fato, não era mesmo possível decidir no âmbito do presente inventário a
questão relativa ao pagamento da indenização do seguro sem o desconto do IPVA e do
DPVAT. É certo que a questão é eminentemente jurídica e possivelmente não demandaria
a produção de outras provas. No entanto, a obrigação de pagar o seguro, a questão relativa
ao que deve ser pago, e quais os valores que podem ou não ser descontados, dizem respeito
à seguradora, com quem a falecida mantinha contrato. E a seguradora não pode ser
compelida a cumprir determinação judicial, em processo em que ela não é parte. Foi
expedido ofício para que o depósito do valor fosse feito em juízo. A seguradora respondeu
ao ofício a fls. 341/342, esclarecendo que, para pagamento, é necessário que haja o
cumprimento de uma série de exigências, incluindo a comprovação do pagamento de
tributos. Os apelantes pretendem que, no presente processo, se decida que os valores dos
tributos não podem ser descontados pela seguradora. Porém, esta não é parte no processo, e
não há como compeli-la a cumprir qualquer obrigação, senão por meio de ação própria, na
qual lhe seja assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.
No entanto, não se justificava a extinção do processo de inventário. Como se
pode ver das últimas declarações, há notícia da existência de outros bens móveis, e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010184-39.2017.8.26.0604 -Voto no 4.944
4
valores de FGTS, que tinham sido objeto de pedido de levantamento por meio de alvará,
que foi extinto.
Não era necessário que primeiro ficasse resolvida a questão do seguro. Nos
termos do art. 2.021 do CC, os bens litigiosos podem ser objeto de sobrepartilha oportuna.
Assim, o caso é de prosseguimento do inventário, com exclusão da indenização securitária,
que pode ser objeto de sobrepartilha, depois que for solucionado o litígio com a
seguradora.
Assim, devem os autos retornar à origem, para prosseguimento.
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, nos termos da
fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator